Tribunal: STJ
Processo: 5005450-05.2018.4.03.6104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796223 - SP (2024/0441385-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELEVACOES PORTUARIAS S.A
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTENTES.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO RECOLHIMENTO MENSAL
POR ESTIMATIVA DO IRPJ E DA CSLL APÓS A LEI N. 13.670/2018. SÚMULA 83/STJ.
PRETENSÃO POR ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no
1
julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base
em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido
contrário ao postulado pela parte insurgente.
. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
2
Justiça, razão por que não há falar, inclusive, em concessão do pleito subsidiário. Esta Corte
de Justiça firmou, "no julgamento do Recurso Especial 1.164.452/MG, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, [...] o entendimento de que a lei a regular a compensação tributária é
aquela vigente à data do encontro de contas. Desse modo, a partir da vigência da Lei 13.670
/2018, nos termos do art. 74, § 3o, IX, da Lei 9.430/1996, não podem ser objeto de
compensação 'os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)'" –
(AgInt no REsp n. 1.927.254/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
16/8/2021
31/8/2021
. A vedação à compensação de recolhimentos mensais de IRPJ e de CSLL por estimativa,
3
prevista no inciso IX do § 3o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, deve ser aplicada, inclusive, à
hipótese de recolhimentos mensais apurados com base em balancetes (suspensão/redução) –
aplicação da Súmula 83/STJ.
. De acordo com julgados deste Superior Tribunal, "a ofensa ao princípios da segurança
4
jurídica, anterioridade e legalidade é insuscetível de exame nesta Corte Superior, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.041.486/PE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
19/6/2023
3/7/2023
Documento eletrônico VDA49534832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 63164041-e1ac-4221-b3cd-f7e4a42762f1

. Agravo interno desprovido.
5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49534832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 63164041-e1ac-4221-b3cd-f7e4a42762f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796223 - SP (2024/0441385-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELEVACOES PORTUARIAS S.A
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTENTES.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO RECOLHIMENTO MENSAL
POR ESTIMATIVA DO IRPJ E DA CSLL APÓS A LEI N. 13.670/2018. SÚMULA 83/STJ.
PRETENSÃO POR ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no
1
julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base
em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido
contrário ao postulado pela parte insurgente.
. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
2
Justiça, razão por que não há falar, inclusive, em concessão do pleito subsidiário. Esta Corte
de Justiça firmou, "no julgamento do Recurso Especial 1.164.452/MG, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, [...] o entendimento de que a lei a regular a compensação tributária é
aquela vigente à data do encontro de contas. Desse modo, a partir da vigência da Lei 13.670
/2018, nos termos do art. 74, § 3o, IX, da Lei 9.430/1996, não podem ser objeto de
compensação 'os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)'" –
(AgInt no REsp n. 1.927.254/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
16/8/2021
31/8/2021
. A vedação à compensação de recolhimentos mensais de IRPJ e de CSLL por estimativa,
3
prevista no inciso IX do § 3o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, deve ser aplicada, inclusive, à
hipótese de recolhimentos mensais apurados com base em balancetes (suspensão/redução) –
aplicação da Súmula 83/STJ.
. De acordo com julgados deste Superior Tribunal, "a ofensa ao princípios da segurança
4
jurídica, anterioridade e legalidade é insuscetível de exame nesta Corte Superior, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.041.486/PE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
19/6/2023
3/7/2023
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

. Agravo interno desprovido.
5
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.
contra a decisão desta relatoria de fls. 10.266-10.275 (e-STJ), que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
O recurso especial foi fundado nas alíneas
e
do permissivo
a
c
constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região assim ementado (e-STJ, fls. 9.863-9.864):
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ/CSLL. COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO MENSAL. LUCRO REAL. ESTIMATIVA. ARTIGO 74, §3o, IX,
LEI 9.430/1996. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E DA
ISONOMIA NÃO VIOLADOS.
1. A presente ação mandamental foi proposta com o objetivo de afastar as
alterações promovidas pela Lei no 13.670/2018 no art. 74 da Lei n. 9.430
/1996, que vedaram a compensação dos débitos relativos ao recolhimento
mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL. No julgamento de primeiro grau, o
juízo a quo entendeu que o direito da impetrante era procedente apenas
para o ano-calendário de 2018.
2. A impetrante, em razão de suas atividades, está sujeita à apuração e
declaração do IRPJ e da CSLL sobre o Lucro Real, tendo optado pelo
recolhimento com base na sistemática das estimativas mensais, nos termos
do artigo 2o, da Lei no 9.430/96. Nesta modalidade, os valores são apurados
mensalmente com base na presunção do quantum devido para o período,
constituindo mera antecipação do tributo cujo fato gerador irá se completar,
de fato, em 31 de dezembro. Ao final de cada ano, a pessoa jurídica deverá
apurar o lucro real para fins de determinação do saldo do imposto, se houver
recolhimento a maior (saldo negativo), o crédito poderá ser compensado ou
restituído e caso seja menor (saldo positivo), o contribuinte recolherá a
diferença.
3. No entanto, a Lei no 13.670, publicada em
, alterou a redação
30/05/2018
do art. 74 da Lei no 9.430/96 vedando a compensação por estimativa, nos
seguintes termos: "Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante
entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o, os débitos
relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei."
4. Nota-se, pois, que não houve mudança no regime de tributação pelo lucro
real, na apuração das antecipações de estimativas mensais, tampouco foi o
caso de majoração de tributo. A única alteração se deu em relação ao
sistema jurídico da compensação, matéria que não se sujeita ao princípio da
anterioridade. Ademais, a norma não vedou o direito de compensar ou
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

aproveitar saldo negativo de IRPJ/CSLL apurado ao final do ano-calendário,
mas apenas impediu a compensação para que o contribuinte recolha em
espécie as estimativas mensais.
5. As alterações promovidas pela Lei no 13.670/18 estabelecem que o
contribuinte deverá optar entre utilizar o crédito consolidado do ano seguinte,
pedir restituição dos valores ou promover a compensação com outros
débitos. Por não garantir ao ente federal a retenção do crédito tributário, não
há que se falar em empréstimo compulsório.
6. O magistrado de primeiro grau entendeu que a impetrante teria o direito
de compensar os débitos de IRPJ e CSLL com créditos anteriores à
propositura da Lei n.o 13.670/2018. No entanto, divirjo de tal posicionamento
por entender que neste caso não houve violação ao princípio da
irretroatividade haja vista a compensação se efetivar apenas ao final do ano-
calendário, momento em que se apura a totalidade dos tributos que
deveriam ter sido recolhidos, para complementação ou restituição do valor.
7. Consolidado entendimento do STF no sentido de não haver direito
adquirido a determinado regime jurídico, "ainda que os créditos tivessem
origem em data anterior ao da vigência destas leis, ficariam sujeitos às
limitações por estas impostas". Por sua vez, o STJ determinou que, em
matéria de compensação tributária deve ser aplicada a lei vigente ao tempo
do encontro de contas.
8. Apelação da impetrante improvida e apelação da União Federal e
remessa necessária providas.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 9.966-
9.973).
No recurso especial, a recorrente apontou, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; 15, 105, 106, 150,
§ 1o, e 156, II, do CTN; 74, § 2o, da Lei n. 9.430/1996; e 6o do Decreto-Lei n. 4.657
/1942.
Esclareceu que se opôs ao acórdão por firmar que, a partir da publicação da
Lei n. 13.670/2018, o contribuinte não mais poderá proceder à compensação dos
débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL com
créditos decorrentes de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Afirmou que persistem omissões e carência de fundamentação no
julgamento, embora opostos e apreciados os embargos de declaração.
Destacou que a imediata vigência da Lei n. 13.670/2018, a qual passou a
colocar severas limitações à possibilidade de quitação das antecipações mensais de
IRPJ e CSLL pela via da compensação, significou grave afronta a diversos princípios
legais, como os da segurança jurídica, confiança, não surpresa, anterioridade e
irretroatividade em matéria tributária.
Frisou que a recorrente havia formalizado a opção pela sistemática de
estimativas mensais de maneira irretratável logo no início do ano-calendário de 2018.
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

Por conseguinte, com a edição da lei que vedou a compensação dos valores apurados
por estimativa, a empresa se viu limitada a apenas uma forma de realizar o pagamento
dos tributos, pelo desembolso de caixa; portanto, não poderia ter ocorrido a
autorização em favor do Fisco.
Suscitou que, caso se entenda que inexiste direito adquirido a determinado
regime jurídico, deve-se reconhecer, quando menos, que a supressão dos direitos do
contribuinte (no caso, a supressão do direito à compensação) deve respeitar contornos
legais mínimos para que possa passar a propagar legitimamente seus efeitos no tempo
e no espaço, o que não observado.
Informou que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a aplicação do art.
106 do CTN, tem admitido a atribuição de efeitos retroativos à legislação tributária
apenas nas hipóteses em que for estabelecido regime mais benéfico aos contribuintes
– o que não é o caso.
Enfatizou seu direito ao afastamento da vedação à compensação de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL instituída pelo art. 74, § 3o, IX, da Lei n. 9.430
/1996. Nessa linha, suscitou que deve ser reformado o acórdão para que se afaste, ao
menos, os efeitos do inciso VII do § 3o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 em relação aos
créditos fiscais originados anteriormente ao advento da Lei n. 13.670/2018, em respeito
ao princípio da Irretroatividade em matéria tributária.
Subsidiariamente, afirmou que as restrições não se estendem às apurações
realizadas com base nos balancetes de suspensão e redução. Requereu o provimento
do recurso especial (e-STJ, fls. 9.979-10.014).
Inadmitido o recurso especial, foi interposto agravo em recurso especial, o
qual foi julgado monocraticamente por esta relatoria, negando-se a pretensão (e-STJ,
fls. 10.266-10.275 (e-STJ).
Questionando essa manifestação, protocola a insurgente agravo interno.
Reforça as teses do recurso especial acima sumariadas.
Aponta que o acórdão e a decisão agravada se omitiram sobre a vedação à
utilização de crédito cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento
fiscal.
Sustenta que seu pleito não esbarra no enunciado da Súmula 83/STJ, haja
vista que o pronunciamento agravado não se encontra em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior. Demonstra que, para justificar a existência da
suposta jurisprudência uniformizada sobre o assunto, a decisão menciona o Tema
repetitivo n. 345/STJ, que não tem identidade alguma com a discussão constante neste
caso.
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

Pondera que a controvérsia em discussão nestes autos não guarda
nenhuma relação com aquela submetida a julgamento no citado tema, pois ora se
discute justamente a legitimidade das vedações instituídas pelo art. 6o da Lei n. 13.670
/2018.
Menciona a ausência de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal quanto à afronta aos princípios da não surpresa, anterioridade e
irretroatividade em matéria tributária, porque essas questões já foram, inclusive,
analisadas no Superior Tribunal de Justiça em inúmeras situações, como nos Temas n.
275 e 1.184.
Pugna pelo provimento do agravo interno (e-STJ, fls. 10.281-10.303).
Contraminuta não apresentada (e- STJ, fl. 10,309).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando a controvérsia, não se observam razões para o provimento
ao agravo interno.
Com efeito, não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento da segunda instância, portanto
inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC.
O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem
tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela
parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorreu nos autos.
A título ilustrativo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

3. Havendo vários advogados habilitados para o recebimento de intimações,
é válida a intimação realizada na pessoa de apenas um deles. Precedentes.
4. No caso dos autos, o órgão julgador decidiu não ocorrer nulidade porque
"foi requerida a intimação concomitante, e não exclusiva"; e, nesse contexto,
eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame do acervo
fático-probatório, o que não é adequado na via do especial, como enuncia a
Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.161.847/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
O julgamento estabeleceu que, a partir da publicação da Lei n. 13.670/2018,
o contribuinte não mais poderá proceder à compensação dos débitos relativos ao
recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL com créditos decorrentes de
outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Leia-se (e-STJ, fls. 9.873-9.876):

No entanto, com a edição da Lei no 13.670, em
, a redação do
30/05/2018
artigo 74 da Lei no 9.430/96 restou alterada, sendo vedado o procedimento
de compensação por estimativa, nos seguintes termos:
[...]
Assim, a partir da publicação da Lei no 13.670/2018, o contribuinte não mais
poderá proceder à compensação dos débitos relativos ao recolhimento
mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL com créditos decorrentes de
outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Nos termos da
alteração legislativa supra transcrita, é possível verificar que não houve
mudança no regime de tributação pelo lucro real, na apuração das
antecipações de estimativas mensais, tampouco foi o caso de majoração de
tributo.
A única alteração se deu em relação ao sistema jurídico da compensação,
matéria que não se sujeita ao princípio da anterioridade. Com efeito, as
alterações promovidas pela Lei no 13.670/18 estabelecem que o contribuinte
deverá optar entre utilizar o crédito consolidado do ano seguinte ou pedir
restituição dos valores.
A modificação somente impossibilita a impetrante de utilizar a compensação
para pagar ou abater o recolhimento mensal do imposto e da contribuição,
diminuindo os valores a serem desembolsados no período de apuração por
estimativa.
Convém trazer à baila a exposição dos motivos do PL 8.456, ainda no ano
de 2017, transformado na Lei no 13.670 em
, a qual tinha o intuito
30/05/2018
de eliminar a grande quantidade de compensações indevidas que geravam
um falso saldo negativo do imposto, que não poderia ser compensado com
outros débitos e, em consequência, geravam perda de arrecadação.
Portanto, a revogação foi proposta para restaurar o fluxo de pagamento
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

mensal das estimativas para o Tesouro e satisfazer a necessidade de
recursos imediatos para redução do déficit previdenciário, aumento da
arrecadação e equilíbrio da economia. Vejamos os termos prefaciais:
[...]
Cabe a lembrança que a compensação é modalidade de extinção do crédito
tributário prevista no CTN, que expressamente disciplinou, em seu art. 170
que "a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública."
Nos termos acima, é possível constatar que a compensação não exsurge de
forma automática, necessitando de previsão legal para sua instituição, além
de ser uma clara faculdade da Administração, não constituindo um direito
subjetivo do contribuinte. Portanto, não há que se falar em direito adquirido e
em violação ao princípio da isonomia.
Quanto à alegação de instituição inconstitucional de empréstimo
compulsório, tenho que a alteração legislativa em questão não garantiu ao
ente federal a retenção do crédito tributário, mas somente vedou ao
contribuinte a utilização desses créditos para extinguir seus débitos relativos
à IRPJ e CSLL, não afetando, inclusive, o requerimento para restituição ou
compensação com outros débitos.
[...]
Noutro giro, destaco que o magistrado de primeiro grau entendeu que a
impetrante teria o direito de compensar os débitos de IRPJ e CSLL com
créditos anteriores à propositura da Lei n.o 13.670/2018, ou seja, antes do
dia
.
30/05/2018
No entanto, divirjo de tal posicionamento por entender que neste caso não
houve violação ao princípio da irretroatividade, haja vista a compensação se
efetivar apenas ao final do ano-calendário, momento em que se apura a
totalidade dos tributos que deveriam ter sido recolhidos, para
complementação ou restituição do valor. Seguindo esta vertente, o E.
Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento em recurso representativo
da controvérsia que, em matéria de compensação tributária deve ser
aplicada a lei vigente ao tempo do encontro de contas entre os valores
antecipados mensalmente e o valor efetivamente devido (“lucro real”) para
todo o exercício. Seguem tais julgados:
[...]
Por fim, o pedido subsidiário para afastar da restrição legislativa a opção de
tributação por meio de balancetes de suspensão e redução não merece
guarida, vez que não se trata de um método autônomo, mas apenas de uma
faculdade conferida ao contribuinte que optou pela sistemática de apuração
anual com pagamento por estimativa.
Diante do que restou demonstrado nos autos, não vislumbro a presença de
ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora que justifique a
impetração do presente mandamus, mesmo porque não houve
demonstração de violação a direito líquido e certo.
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

Nesse sentido, este E. Tribunal Regional Federal da 3a região tem
acompanhado o posicionamento do STJ, como nos julgados abaixo: [...].
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste
Superior Tribunal, razão por que não há falar, inclusive, em concessão do pleito
subsidiário. Esta Corte de Justiça firmou, "no julgamento do Recurso Especial
1.164.452/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, [...] o entendimento de que a
lei a regular a compensação tributária é aquela vigente à data do encontro de contas.
Desse modo, a partir da vigência da Lei 13.670/2018, nos termos do art. 74, § 3o, IX,
da Lei 9.430/1996, não podem ser objeto de compensação 'os débitos relativos ao
recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)'" – (AgInt no REsp n.
1.927.254/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2021
31/8/2021
Na mesma direção:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
DÉBITOS
RELATIVOS
AO
RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA DO IRPJ E DA CSLL.
COMPENSAÇÃO.
VEDAÇÃO
PELA
LEI
13.670/2018.
POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC
/2015, visto que o Tribunal de origem, de modo claro e coerente, enfrentou a
questão levada ao seu conhecimento, concluindo que inexiste, no
ordenamento jurídico brasileiro, direito adquirido a regime jurídico, de forma
que não há empecilho à alteração da norma que assegurava o direito à
compensação quanto aos débitos relativos ao recolhimento mensal por
estimativa do IRPJ e da CSLL.
2. No tocante ao mérito da causa, a decisão agravada está em consonância
com a jurisprudência do STJ, considerando que "a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.164.452
/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de
que a lei a regular a compensação tributária é aquela vigente à data do
encontro de contas. Desse modo, a partir da vigência da Lei 13.670/2018,
nos termos do art. 74, § 3o, IX, da Lei 9.430/1996, não podem ser objeto de
compensação 'os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)'" (AgInt no REsp 1.927.254/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
). Em igual
31/08/2021
sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.010.999/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.006.730
4/11/2022
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.966.205/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
15/9/2022
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.899.227/RJ, relator
24/6/2022
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
16/2/2022
REsp 1.929.158/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe de
.
21/10/2021
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.880.199/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO
COM "SALDOS NEGATIVOS". ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO
SUPERVENIENTE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica
diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência
de prestação jurisdicional.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da
necessidade de observância do art. 74, § 3o, IX, da Lei n. 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei n. 13.670/2018, que veda a compensação dos
"débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei". Precedentes.
4. "A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro
de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte"
(REsp 1164452/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em
, DJe
).
25/08/2010
02/09/2010
5. A competência para apreciar as alegações de ofensa aos princípios da
segurança jurídica e da anterioridade é do Supremo Tribunal Federal, visto
que se trata de matéria eminentemente constitucional.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.945.178/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LEI 13.670
/2018. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS RELATIVOS AO
RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA DO IRPJ E DA CSLL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA,
DA ANTERIORIDADE, DA IRRETROATIVIDADE, DO NÃO CONFISCO E
ISONOMIA E AO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A partir da vigência da Lei 13.670/2018, está vedada a compensação dos
débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

Líquido (CSLL), nos exatos termos do art. 74, § 3o, IX, da Lei 9.430/1996. A
aplicação prospectiva da norma não implicou ofensa à segurança jurídica.
2. Ambas as Turmas da Seção de Direito Público desta Corte entendem que
a compensação é faculdade da administração, não sendo, portanto, direito
líquido e certo do contribuinte, menos ainda adquirido, pois apenas a lei,
observados os respectivos limites, confere possibilidade de compensar
indébito fiscal, não derivando tal direito, como pressuposto, do mero ato de
optar pelo regime de tributação pelo lucro real em suposta proteção à
segurança jurídica.
3. Não há violação alguma ao princípio do não confisco pois não há valores
do contribuinte sendo recolhidos ou confiscados pela Fazenda,
4. Não houve instituição ou majoração de tributo, nem vedação ao direito de
compensar ou aproveitar o saldo negativo de IRPJ/CSLL apurado ao final do
ano calendário, apenas se impediu a compensação para que o contribuinte
recolhesse em espécie as estimativas mensais do imposto de renda da
pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Não há, assim,
vedação alguma à isonomia.
5. Inaplicáveis os princípios da irretroatividade e da anterioridade, porquanto
a lei que trata do regime de compensação pode ser alterada a qualquer
tempo. A questão é pacífica na jurisprudência desta Corte, consolidada pela
Primeira Seção desta Corte no julgamento do REsp 1.164.452/MG, sob o rito
dos recursos repetitivos, segundo o qual "a lei que regula a compensação
tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito
e crédito da Fazenda e do contribuinte" (relator Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
25/8/2010
2/9/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.935.861/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024
Consoante entendimento desta Corte Superior, a vedação à compensação
de recolhimentos mensais de IRPJ e de CSLL por estimativa, prevista no inciso IX do §
3o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, deve ser aplicada, inclusive, à hipótese de
recolhimentos mensais apurados com base em balancetes (suspensão/redução).
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO
COM "SALDOS NEGATIVOS". ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO
SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

2. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de que
"a lei que regula a compensação tributária é aquela vigente à data do
encontro de contas, e, desse modo, a partir da vigência da Lei n. 13.670
/2018, nos termos do art. 74, § 3o, IX, da Lei n. 9.430/1996, não podem ser
objeto de compensação os débitos relativos ao recolhimento mensal por
estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)" (AgInt no REsp n.
2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
). Precedentes.
11/12/2023
14/12/2023
3. No caso dos autos, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região
está em conformidade com essa orientação jurisprudencial, tendo em vista o
fundamento de que "a nova vedação trazida pela Lei n. 13.670/2018 alcança
o pagamento por estimativa mesmo que reduzido o seu valor pelo
levantamento dos balancetes".
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.104.529/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
13/6/2024
Nota-se, assim, a hipótese de aplicação da Súmula 83/STJ.
De acordo com julgados deste Superior Tribunal, "a ofensa ao princípios da
segurança jurídica, anterioridade e legalidade é insuscetível de exame nesta Corte
Superior, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt
no REsp n. 2.041.486/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
19/6/2023
3/7/2023
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
/STJ. IRPJ E CSLL. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
CAUSA DECIDIDA COM BASE EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO
CONJUNTAMENTE COM O ESPECIAL, NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE
DO ART. 1.032 DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, pretendendo, em síntese,
o reconhecimento de que as alterações promovidas pela Lei 13.670/2018
aplicam-se exclusivamente à sistemática de apuração mensal do lucro real
por estimativa, baseado na receita bruta, não abarcando as estimativas
feitas com fundamento em balancetes de redução ou suspensão, ou,
sucessivamente, que a autoridade coatora se abstenha de impedir a
compensação dos débitos de IRPJ e CSLL, apurados por estimativas
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

mensais, com saldos negativos de IRPJ e CSLL ou com créditos
acumulados de outros tributos administrados pela RFB.
III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à
ausência de negativa de prestação jurisdicional -, não prospera o
inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. O Tribunal de origem decidiu a causa com base em fundamento
eminentemente constitucional - constitucionalidade da Lei 13.670/2018,
princípios da segurança jurídica e da anterioridade tributária -, de modo que
é inviável a apreciação da matéria, em sede de Recurso Especial, sob pena
de usurpação de competência do STF.
V. Na hipótese dos autos, a ora agravante já interpôs Recurso
Extraordinário, admitido, na origem, que aborda a matéria em debate, o que
afasta a aplicação do art. 1.032 do CPC/2015, vigente à época da
interposição do presente Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgInt no
REsp 1.531.075/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
. Ainda: AgInt no AREsp 862.724
19/08/2016
/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
06/10/2016
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no REsp n. 1.903.812/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2021
12/11/2021

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48551315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: afd138a3-16bf-42f3-9cce-b85ef9f09afc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.796.223 / SP
Número Registro: 2024/0441385-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50054500520184036104
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEVACOES PORTUARIAS S.A
ADVOGADOS : GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEVACOES PORTUARIAS S.A
ADVOGADOS : GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49502446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:01
Código de Controle do Documento: cce176fc-394c-4488-8184-fdb3c9fc4223

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:01
Código de Controle do Documento: cce176fc-394c-4488-8184-fdb3c9fc4223